Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724896-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEIDICLAUDIO DOS SANTOS LIMA, WILLIAN DOS SANTOS MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no inciso II do art. 386 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Em síntese, há duas questões principais em discussão: (i) saber se, no caso em análise, o laudo preliminar assinado por perito oficial é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) caso superada tal questão, saber se as provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser realizada pelo próprio laudo provisório, quando ele confere nível de certeza idêntico ao do laudo definitivo, mormente quando aliado a outras provas nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, impõe-se a condenação, nos termos da denúncia. IV. DISPOSTIVO: 5. Apelo conhecido e provido. Sentença absolutória reformada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a ausência do laudo de exame químico definitivo impede a constatação induvidosa de que as substâncias apreendidas eram proscritas ou eficientes para causar dependência química. Salientam que o laudo definitivo é crucial para a certeza quanto à materialidade do delito, definindo, de vez, se o material pesquisado efetivamente se cuida de droga proscrita ou não. Entendem que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica a absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Acrescentam que os demais elementos de convicção reunidos nos autos não se mostram suficientes para imputar a prática do crime de tráfico de entorpecentes, em quaisquer de suas modalidades. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser realizada pelo próprio laudo provisório, quando ele confere nível de certeza idêntico ao do laudo definitivo, mormente quando aliado a outras provas nos autos” (ID 66482537). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite, em casos excepcionais, a comprovação da materialidade delitiva de tráfico de drogas com base no laudo de constatação preliminar, aliado a outras provas. (...) IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (AREsp n. 2.734.429/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028